Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028548-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (RECORRENTE), RAFAEL LOPEZ FARIAS - CPF: 105.140.447-99 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO DO VOO. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR GERANDO ATRASO DE MAIS DE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO PREVISTA NO REGULAMENTO (CE) N. 261/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. INAPLICABILIDADE DO DIREITO COMUNITÁRIO EUROPEU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não restando comprovado nos autos o alegado impedimento operacional, posto que a cia aérea deixou de colacionar quaisquer meios de provas para corroborar com seus alegados, que ensejou no atraso do voo, em mais de 34 (trinta e quatro) horas, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

A indenização requerida com base no Regulamento
261/2004
do Parlamento Europeu também não merece acolhida, pois o caso dos autos deve

ser analisado à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, das Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil, bem como pelas normas da
ANAC
. Ademais, os danos materiais não podem ser presumidos.

O quantum indenizatório fixado nos parâmetros a razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028548-32.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Renato Miglioli Cordovez

Stephanie Raquel de Castro Cordovez

Recorrido(s):

Transportes Aereos Portugueses S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de reconhecer a falha na prestação de serviço, para:

1 - Condenar a parte requerida ao pagamento da assistência material no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), para as partes requerentes, a título de danos materiais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);

2 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
individualizado para cada parte requerente
pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ);

3 - Indeferir o pedido de danos existências/temporais;

4 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

Pretensão recursal visando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Caso concreto que refere a cancelamento de voo que culminou com o atraso de mais de 40 (quarenta) horas do previamente estabelecido. Segundo relato dos autores, o voo contratado partiria, no dia 08/07/2022 de Roma às 06h05 e chegaria em São Paulo, às 18h05. Com o cancelamento do voo, os autores foram realocados em voo que saiu de Roma dia 09/07/2022 e chegou em São Paulo, as 05h25 do dia 10/07/2022, isto é, mais de 35 horas de atraso ao previamente estipulado.

A reclamada argumenta a inexistência do dever de indenizar, visto que o cancelamento do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais que caracterizariam caso fortuito e, portanto, excludente do dever de indenizar, considerando ainda que a empresa arcou com hospedagem e assistência material.

Pois bem.
Inicialmente é necessário destacar que as indenizações por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020 – STJ.

O serviço de transporte aéreo é defeituoso quando há falha, não só em relação à necessária

previsibilidade dos horários de embarque e desembarque.

Dessa feita, ao contrário do que sustentado pela companhia aérea, "impedimentos operacionais" não pode ser considerado como excludente de sua responsabilidade civil. A uma, porque se trata de fato inerente à atividade empresarial desenvolvida pela requerida, empresa de transporte aéreo. A outra, porque nem sequer exibiu qualquer documento a comprovar a impossibilidade de cumprimento do voo em decorrência dos alegados problemas operacionais.

Portanto, não merece prosperar a tese de que tais ocorrências se configurariam fortuito externo, excludente de responsabilidade do recorrente, sendo de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços de transporte pela companhia aérea.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais aos autores, isso porque o atraso do voo causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado, entendo adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Quanto ao dano material, é importante ressaltar que a
indenização requerida com base no Regulamento

261/2004
do Parlamento Europeu também não merece acolhida, pois o caso dos autos deve ser analisado à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, das Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil, bem como pelas normas da
ANAC
.

Outrossim, não houve qualquer

comprovação dos danos materiais, os quais não podem ser presumidos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DE MANUNTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE (ART. 373, INC. II , DO CPC ). ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA DE FORMA SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO CE Nº 261/2004.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000656-68.2020.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 17.05.2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA/MONTREAL APLICÁVEIS UNICAMENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TESE VINCULANTE FIXADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR NOS AUTOS QUAISQUER EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR NÃO EXCESSIVO, MANTIDO, EMBORA COUBESSE VALOR SUPERIOR, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA QUE SE IMPÕE, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR PLEITEADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA.
REPARAÇÃO PREVISTA NO REGULAMENTO (CE) Nº 261/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA QUE POSSUI NATUREZA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO DIREITO COMUNITÁRIO EUROPEU, AO QUAL O BRASIL NÃO ADERIU. OPÇÃO DAS RECORRIDAS PELA PROPOSITURA DA AÇÃO NO BRASIL E SOB O DIREITO BRASILEIRO. BIS IN IDEM.
CONDENAÇÃO AFASTADA NESTE PONTO RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5006528-43.2019.8.24.0005 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2021).

Assim, deve ser afastada a condenação da parte recorrente ao pagamento de dano material aos autores.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de indenização por danos materiais e m
antenho a sentença inalterada nos demais termos.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024